Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706919-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA FONTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HUGO DELANO LOPES DA SILVA, GUIOMAR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA FONTANA DE OLIVEIRA (executada) contra a r. decisão de ID 82391382 proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0034865-89.2014.8.07.0001, rechaçou a tese de prescrição trienal aventada pela ora agravante. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Nos termos do artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz reconhecer de ofício a prescrição, instituto que foi concebido como mecanismo de extinção do direito de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação não cumprida. A prescrição intercorrente, de fato, passou a ser prevista na hipótese do art. 921, § 4o do CPC em vigor. Contudo, no caso dos autos, sem razão a embargante. A decisão que suspendeu os autos, na forma do art. 921, §1o do CPC, fora proferida em 1/7/2016 - ID 75204414 - Pág. 1, iniciando-se ali a suspensão anual, durante a qual fora suspensa também a prescrição. Nesse sentido é o Enunciado 195 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. Ou seja, o prazo prescricional apenas iniciou seu curso em 1/7/2017. Por meio da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, foi determinada a conversão do suporte dos processos judiciais físicos em trâmite no TJDFT para o meio digital. Em consequência, conforme relatório de andamentos anexo, em 17/3/2020, houve remessa dos autos para digitalização pela Vara ao NUTIN - Núcleo de Processamento Tecnológico da Informação. Nesse sentido, de acordo com o art. 10 da mencionada portaria, em 22/10/2020, ID 75277765 - Pág. 1, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual desconformidade dos autos. A parte exequente se manifestou em 28/10/2020 - ID 75842890 - Pág. 1. A pretensão dos autos se amolda ao art. 206, § 3o, V do Código Civil - prescrição trienal. Assim, considerando que o lapso inicial do prazo prescricional da execução se iniciou em 1/7/2017 e a data de remessa dos autos à digitalização foi em 17/3/2020, não vislumbro a ocorrência da prescrição, mormente pelo fato de que logo após ser intimada da digitalização (22/10/2020) a parte exequente logo se manifestou (28/10/2020). Portanto, não reconheço a incidência do fenômeno da prescrição. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 79336846. I.” Inconformada, a executada recorre. Narra que, na origem, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em relação a decisão que deferiu o pedido para expedição de nova certidão de protesto do título judicial, bem como informações ao Órgão Público em que a executada estaria laborando, o que o fez aparelhada na tese de prescrição. Sustenta que, na hipóetse dos autos, deve incidir a prescrição trienal (CC, art. 206, §3o), a qual já teria ocorrido, mas não fora reconhecida pelo d. Juízo a quo, ainda que se trata de matéria de ordem pública. Sustenta a tese de que “O simples fato de terem sido os autos enviados à digitalização não tem o condão de impedir as partes de praticarem atos visando à localização de bens passíveis de penhora, a propósito. Além disso, os agravados sequer demonstraram o impedimento para a prática de qualquer ato durante a digitalização do processo.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão hostilizada, com o fim de ser declarada prescrita a prescrição da pretensão executória e consequente extinção do processo, com resolução do mérito. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator